Tribunal: TJDFT
Processo: 0758949-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AVIAMENTO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. NATUREZA DA OPERAÇÃO. VENDA. DIFAL. COMPENSAÇÃO NÃO COMPUTADA. IMPUGNAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. ANÁLISE DO PEDIDO PEDENTE. DÉBITO DESPROVIDO DE LIQUIDEZ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (CTN, ART 153, III). CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE APARELHARA O EXECUTIVO. DÉBITO INSUBSISTENTE. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVIAMENTO. TESES ACOLHIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AVIAMENTO DO EXECUTIVO DE FORMA INDEVIDA. PROVOCAÇÃO DA EXECUTADA. DEFESA. APRESENTAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO FISCO. IMPERATIVIDADE (LEF, ART. 26; STJ, SÚMULA 153; TESE OBJETO DO TEMA 143 DO STJ). APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aferido que o aviamento do executivo fiscal derivara de equívoco do fisco, que, defronte a falta de certeza e exigibilidade do crédito tributário, que, ao final, restaram reconhecidas em ambiente administrativo, aviara execução fiscal aparelhada por crédito tributário cuja exigibilidade encontrava-se suspensa (art. 153, III, CTN), pendendo o incidente administrativo à época de propositura da lide, extinto o executivo, à fazenda pública devem ser imputados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da executada, porquanto fora instada a se defender contra a pretensão expropriatória carente de exigibilidade que lhe fora direcionada.

2. Em ambiente de provimento terminativo, a imputação dos encargos inerentes à sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, determinando que a parte que ensejara a invocação da tutela judicial seja responsabilizada pelos ônus inerentes ao processo, resultando que, em tendo o aviamento do executivo fiscal derivado da iniciativa do próprio fisco em promover ação executória cujo objeto se encontrava desguarnecido de exigibilidade, extinta a execução em razão do cancelamento da CDA que a aparelhara, decorrente da resolução da impugnação administrativa que fora içada previamente ao ajuizamento da ação, deve sofrer a incidência de honorários de sucumbência a serem revertidos aos patronos da acionada em ambiente executivo (LEF, art. 26; STJ, súmula 153; Tese objeto do tema 143 do STJ).

3. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.